Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729755-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIMOTEO DALLASSENTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, TIMOTEO DALLASSENTA, em face da decisão proferida nos autos da ação de exibição de documentos n.o 0731361-53.2022.8.07.0001 que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Xaxim/SC. Em suas razões recursais (ID. 39046461), o agravante aduz, em suma, que a produção antecipada de prova, liquidação e o cumprimento de sentença podem ser promovidos no local onde tem sede a pessoa jurídica ré. Argumenta que a opção escolhida foi do local em que melhor poderia produzir sua defesa, sendo esta uma prerrogativa do consumidor, e colacionou precedentes do TJDFT que acolheriam sua tese. A decisão de ID. 41124951 determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. O presente recurso foi redistribuído em razão da aposentadoria do relator originário. É o relato do necessário. DECIDO. Em tempo. Da análise detida dos autos verifico a necessidade de reconsiderar a decisão de sobrestamento, pois resta evidente a distinção entre o objeto deste feito e a matéria tratada no tema 1.169 dos recursos repetitivos. Em 18/10/2022, o STJ proferiu acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (tema 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Todavia, a afetação do tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso. Primeiramente, ressalte-se que o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, em relação aos quais deve ser pacificada a questão da necessidade ou não de, antes, se ajuizar liquidação. No caso concreto, o processo originário não é uma liquidação ou de cumprimento de sentença, pois trata-se apenas de ação de exibição de documentos relacionados aos contratos de cédula de crédito rural celebrados entre o autor e banco réu, onde foi proferida a decisão ora agravada em que houve o declínio da competência. Já a controvérsia afetada no repetitivo 1169, como visto, consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é pré-requisito indispensável ao ajuizamento do cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos do próprio cumprimento de sentença. E, ao admitir o tema 1.169, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”, o que não é o caso. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. Deste modo, torno sem efeito a decisão de ID 41124951 que havia determinado o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do tema 1169. Avanço ao exame do presente agravo. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que no dia 19/12/2022 foi proferida sentença (ID. 145522762 dos autos principais), em razão de o Banco réu ter apresentado os documentos almejados pelo interessado. Constata-se, ainda, que referida sentença já transitou em julgado, conforme certidão de ID. 149570769 (origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão de sentença de extinção da ação que o originou. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora